Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-07.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Dissolução de união estável. Partilha de bens. Bem adquirido com recursos exclusivos. Ausência de comprovação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Dissolução de união estável. Partilha de bens.
II. Questão em discussão
2. Saber quais bens devem ser partilhados entre os conviventes.
III. Razões de decidir
3. Na união estável reconhecida como entidade familiar, salvo contrato escrito entre os conviventes, aplicam-se as regras da comunhão parcial de bens, com comunicação dos bens, direitos e dívidas. Em consequência, qualquer exclusão de bem adquirido na constância de bem deve ser devidamente comprovada pelo convivente que o adquiriu com recursos exclusivos que já dispunha antes da união.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.